Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715291-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SICESSÕES DO GAMANSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA, D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO, suscitante, e suscitado o JUÍZO DA VARA DE FAMILÍA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA. Consta das informações de ID 58040523 (p. 26) que o Juízo suscitado declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo por entender que a petição inicial foi endereçada a outro Juízo, além de a competência ser definida pelo foro de domicílio do réu. Por sua vez, o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo suscitou o presente conflito em virtude da impossibilidade de declínio de ofício de competência relativa, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil (CPC) e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Mediante a decisão de ID 58204599 designei o Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes. A Procuradoria de Justiça oficiou pela ausência de intervenção do Ministério Público (ID 58722917). É o relatório. Decido. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a ação declaratória de paternidade. Com razão o Juízo suscitante. No caso, o foro do domicílio do réu é, em regra, o competente para processar e julgar a ação declaratória de paternidade, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. Além disso, por se tratar de ação em que se discute direito de caráter nitidamente pessoal e que, portanto, se enquadra no critério convencional de fixação de competência, conforme disposição expressa no art. 65 do Código de Processo Civil, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, sendo certo que esta pode ser aventada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Além dessa questão, forçoso reconhecer que o simples endereçamento à outra Circunscrição não é suficiente para permitir que o Juízo decline da competência relativa, ex officio. Ressalte-se, ademais, que, conforme artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Colham-se julgados acerca do tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUSTIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. A competência para conhecer e julgar demanda que tem como objeto investigação de paternidade é de ordem territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, conforme Enunciado de Súmula no 33, do STJ. 2. A intimação da parte autora para justificar a escolha do Juízo e seu posterior pedido de modificação de competência não torna legítima a declinação de competência, uma vez que a competência territorial, por ser relativa, somente pode ser declarada quando arguida pela parte ré em preliminar de contestação. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. (Acórdão 1848469, 07529307920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E AO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois exige o requerimento do réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Suposto equívoco da parte autora na distribuição da ação não é motivo para o declínio da competência, segundo o que se extrai dos artigos 43 e 59 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). Unânime. (Acórdão 1423587, 07105178520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a ação foi proposta, inicialmente, no Juízo Suscitado, mas, de ofício, houve a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, conforme se vê da decisão de ID 58040523 (p. 26). Ocorre que, malgrado a relevância dos argumentos expendidos, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo suscitado, visto que se trata de competência relativa e, portanto, a sua modificação apenas é admitida por vontade do réu, a ser manifestada por meio de preliminar da contestação, nos termos do arts. 64 e 65 do CPC. Logo, por se tratar de competência relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo prescreve a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Com essas considerações, nos termos do artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo procedente o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador